Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CRIME HABITUAL. FLAGRANTES DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia com fundamento em litispendência, por considerar que o fato narrado na denúncia ocorrido em 09/12/2021 já estaria inserido no processo no 0720513-98.2022.8.07.0003, que trata, na verdade, de fato posterior, ocorrido em 20/07/2022.
2. O Ministério Público, na condição de recorrente, sustenta que há reiteração criminosa no caso em análise, embora a contravenção tipificada no art. 47 da Lei de contravenções penais seja delito de natureza habitual. Defende que a natureza habitual do tipo penal não impede a reiteração delitiva. Assevera que o autor do fato foi flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros e, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, volta a realizá-la, de forma habitual e não isolada, o que configura novo delito. Afirma que admitir que todas as condutas que precederam ao último flagrante, ocorrido em 20/07/2022 (PJE 0720513-98.2022.8.07.0003), configuram crime único, equivale a conceder ao autor um salvo-conduto para continuar praticando a conduta ilícita. Defende que, diante de infrações cometidas em épocas diferentes e investigadas em processos diferentes, na hipótese de eventuais condenações, caberá ao juiz da execução penal somar (ou unificar) as penas aplicadas, nos termos do art. 66, III, a da Lei de Execução Penal. Aduz, portanto, a inexistência de litispendência e requer a desconstituição da decisão para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.
3. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45662957). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 45854869).
4. O Juízo de origem rejeitou a denúncia sob o fundamento de que os fatos narrados nela não se amoldam ao exercício ilegal da profissão, na forma prevista no art. 47 da LCP, por não estar presente a habitualidade exigida pelo tipo, isto no período delimitado na denúncia, haja vista retratar apenas um evento, que não pode ser complementado por outro fato, objeto de outro processo. No caso em exame, o acusado foi flagrado realizando transporte coletivo irregular de passageiros em 01/08/2020 (processo no 0713487-20.2020.8.07.0003), 21/02/2021 (processo no 0711733-09.2021.8.07.0003), 30/11/2021 (processo no 0733635-18.2021.8.07.0003), 09/12/2021 (processo no 0702406-06.2022.8.07.0003), 07/01/2022 (processo no 0702257-10.2022.8.07.0003), 13/01/2022 (processo no 0705601-96.2022.8.07.0003), 02/02/2022 (processo no 0707860-64.2022.8.07.0003), 20/05/2022 (processo no 0715898-65.2022.8.07.0003) e 20/07/2022 (processo no 0720513-98.2022.8.07.0003). O agente continuou com a prática delitiva a despeito dos diversos flagrantes.
5. Cumpre observar que o transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. A habitualidade, por sua vez, é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal. Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelado exercia o transporte ilegal de passageiros utilizando uma van Mercedes Benz, desde o ano de 2020. Portanto, a habitualidade exigida pelo tipo está evidenciada, uma vez que o apelado continuou praticando a conduta ilícita, mesmo após o conhecimento da investigação, cujos atos são suficientes à configuração de delito autônomo, estando presentes a materialidade e indícios de autoria.
6. Sobre a matéria, há jurisprudência no sentido de que: “Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo Termo Circunstanciado” (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal, Publicada no PJe:11/8/2022).
7. Assim, conclui-se que: “As diversas abordagens policiais que verificaram o estado de flagrância delimitam os blocos de condutas habituais, que deverão ser analisadas sob a ótica do concurso material de crimes. Precedentes: Acórdão 1647554, 07079126020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 12/12/2022.
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para anular a decisão recorrida e receber a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.